Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711197-93.2020.8.07.0015 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. RECORRIDO: GRÁFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO E CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES DE ACORDO HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DO ACORDO. DIFICULDADE FINANCERA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Compete ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para o deferimento do pedido do benefício pleiteado pela parte impugnada. No caso, a apelante não juntou qualquer documento apto a afastar o benefício concedida à apelada. Benefício mantido. 2. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito a liberdade de contratar e a autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. Entre as exceções ao princípio da força obrigatória dos contratos, está justamente a denominada Teoria da Imprevisão cujos pressupostos estão indicados no art. 478 e seguinte do Código Civil. 3. Na hipótese, a apelada demonstrou queda em seu faturamento após as medidas restritivas decorrente da pandemia da Covid-19. A redução das prestações do acordo até a quitação do débito é medida razoável para solução da controvérsia: de um lado, a empresa apelante obtém a satisfação do seu crédito, embora de forma diferida, e, por outro, a apelada consegue honrar com o pagamento das prestações do acordo. 4. Quando os honorários sucumbenciais forem excessivos, em razão da aplicação literal do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Redução devida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Sem majoração dos honorários recursais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 478 e 480, ambos do Código Civil, defendendo ser indevida a aplicação, no caso em tela, da teoria da imprevisão, culminando com o reconhecimento de que se mostrou excessivamente onerosa a prestação mensal firmada no termo de acordo extrajudicial entre as partes. Destaca que no ano de 2020, em que pese a pandemia do COVID-19, a parte recorrida possuía capacidade econômica suficiente para arcar com o valor da parcela inicialmente acordada. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo em relação à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida Gráfica Editora Papelaria Olivieri Ltda-me pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 478 e 480, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: Na hipótese, a apelada demonstrou queda em seu faturamento após as medidas restritivas decorrente da pandemia da Covid-19. A redução das prestações do acordo até a quitação do débito é medida razoável para solução da controvérsia: de um lado, a empresa apelante obtém a satisfação do seu crédito, embora de forma diferida, e, por outro, a apelada consegue honrar com o pagamento das prestações do acordo (ID 31585250). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 das Súmulas do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005